Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700102-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZACAO LTDA, SALOMAO DE SA FERNANDES, LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SALOMAO DE SA FERNANDES e LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA (embargantes/executados) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual rejeitados os embargos à execução por eles opostos: “Ante o exposto, rejeito os embargos. Arcarão os embargantes com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atenta aos art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução correlata. Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se” (ID 49355393). E os apelantes formularam pedido de efeito suspensivo à apelação: “23. O art. 1.012, § 4o do CPC1 autoriza a concessão de efeito suspensivo contra a sentença que julgar improcedentes os embargos do executado, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 24. No caso dos presentes autos, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, conforme explanado em tópico anterior, a ausência de demonstrativo dos valores utilizados pela Apelante torna o título executivo inexigível, uma vez que viola frontalmente o disposto no art. 28, §2o, incisos I e II da Lei 10.931/2004, bem como a jurisprudência consolidada do STJ. 25. O perigo de dano grave, por sua vez, demonstra-se pela simples análise dos autos da Execução principal (0705497- 18.2019.8.07.0001). A decisão de ID. 134258063 daqueles autos determinou, com fundamento no título executivo aqui discutido, a penhora do único imóvel pertencente ao Apelante Luiz Antônio de Almeida. 26. Existe, portanto, o risco real de o Apelante ter seus bens expropriados em razão de um título executivo inexigível e em claro excesso de execução! 27. Em razão do exposto, com fulcro no art. 1.012, § 4o do CPC, requerem seja concedido o efeito suspensivo à presente apelação, oficiando-se o Juízo de piso para que se abstenha de determinar qualquer ato expropriatório sobre os bens dos Apelantes até o efetivo julgamento do presente recurso por este e. Tribunal” (ID 49355401, p. 7-8). Preparo recolhido (ID 49355402 e 49355403). Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A. pelo não provimento do recurso (ID 49355406). É o relatório. Decido. Os apelantes fundamentam o pedido de atribuição de efeito suspensivo em dois argumentos: i) probabilidade de provimento do recurso porque o título da execução não goza de certeza, liquidez e exibilidade e, ii) perigo de dano decorrente do deferimento de penhora do único imóvel de titularidade do apelante ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA (Apelação – ID 49355401). O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada” de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesta sede, cumpre ressaltar que o art. 1.012, §1o, III, §4o do Código de Processo Civil estabelece a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, havendo a possibilidade de suspensão da eficácia do julgado nos seguintes termos: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o §4o do art. 1.012 do CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Além disso, o art. 919 do CPC estabelece que “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, e o §1o do mesmo dispositivo prevê: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No ponto, observa-se que o juízo da execução deferiu penhora dos direitos aquisitivos de LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA (executado/embargante/apelante) sobre o imóvel “Apartamento no 1103 e vaga de garagem no 44, Lote 12, Rua 22 - Águas Claras Sul - Distrito Federal”, gravado com cláusula de alienação fiduciária: “2. Quanto ao pedido de penhora de imóvel cuja certidão de ônus foi acostada ao ID 132102202, observo que está gravado com alienação fiduciária. [ ] Desse modo, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel ‘Apartamento no 1103 e vaga de garagem no 44, Lote 12, Rua 22 - Águas Claras Sul - Distrito Federal’, matrícula no 237.292, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registros Imobiliários do DF, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 132102202, de propriedade do executado LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA” (ID 134258063 dos autos da execução n. 0705497-18.2019.8.07.0001). O imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$480.704,00 e o apelante/exequente BANCO DO BRASIL S.A. concordou com o valor atribuído ao bem e juntou planilha de débito atualizado no montante de R$326.039,74 (Laudo de Avaliação – ID 146206176, Petição – ID 160487645, ambos dos originários). Porém, quanto aos requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora, em sede de cognição sumária como a presente, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar efeito suspensivo à apelação. Os fundamentos do pedido liminar confundem-se com o próprio mérito da demanda, limitando-se os apelantes a reiterar as mesmas alegações trazidas nos embargos à execução. A propósito, a execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário firmada junto ao BANCO DO BRASIL S.A., a qual “é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004. E destacado em sentença que “o feito executivo se encontra instruído com planilha de cálculo que informa os encargos aplicados e o importe total da dívida, bem como extrato demonstrativo da operação de crédito efetivada” (ID 49355393). Assim, os elementos dos autos indicam que o título em questão tem eficácia executiva. Pelo mesmo fundamento, insubsistente a alegação de perigo de dano no sentido de “risco real de o Apelante ter seus bens expropriados em razão de um título executivo inexigível e em claro excesso de execução” (Apelação – ID 49355401). Ademais, a penhora dos direitos aquisitivos de LUIZ ANTÔNIO sobre o citado imóvel foi decretada por decisão proferida no dia 23/08/2022, a avaliação de seu valor realizada em 04/01/2023, não tendo havido alteração de fato recente (Decisão – ID 134258063, Laudo de Avaliação – ID 146206176, ambos dos originários). Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se (art. 100 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora